Tribunal: TCU
Processo: 025.471/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16911/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 11287/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 28), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da presente representação e, no mérito, a considerou improcedente. Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que os embargos opostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido a embargante reconhecida como parte interessada nos autos; Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, fiscalize eventual ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e impute sanções aos responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das fiscalizações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; b) dar ciência da presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 025.471/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: One Elevadores DF Ltda (02.633.335/0001-72). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Unidade Técnica: não atuou. 1.6. Representação legal: Huilder Magno de Souza (OAB/DF 18.444) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.